Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709781-76.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLAUDIA MARIA CAMPOS D E S P A C H O Em atendimento à solicitação constante na manifestação de ID no 60327684, encaminhem-se os presentes autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, 27 de junho de 2024 11:19:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator